Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MARIA CATELLI AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA DECISÃO Wilma Maria Catelli apresentou petição em que requer a juntada das prescrições médicas (id 69557629). Ocorre que a apreciação da Segunda Instância exauriu-se com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (id 68522345). Eventuais requerimentos devem ser apresentados ao Juízo de Primeiro Grau, o qual é competente para a análise e continua vinculado ao processo originário para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 69557629. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator